Tribunal: STF
Processo: Rcl 89280
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.961. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por RPS Holding Participações Societárias S/A, em 6.1.2026, contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região no Processo n. 0001188-64.2023.5.10.0019. Pela decisão reclamada teria havido desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral:
“VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DATA DE ADMISSÃO. REGISTRO EM CTPS. REMUNERAÇÃO. COMISSÃO. 
Os reclamados se insurgem contra o reconhecimento de vínculo empregatício anterior àquele registrado na CTPS do reclamante. Asseveram que o autor era autônomo e prestava serviços no período de 10/07/2019 a 25/03/2022. Portanto, negam a existência dos requisitos necessários à configuração do vínculo empregatício, postulando a reforma da sentença. 
O juízo monocrático firmou as seguintes razões de decidir: (...).
Em que pesem os argumentos recursais, o contexto probatório corrobora a tese obreira. 
O preposto das reclamadas, Sr. Yuri Alves de Azevedo, apresentou um depoimento titubeante e muitas vezes não soube prestar as informações solicitadas. Veja: (...).
A testemunha do reclamante, Paulo Cordeiro dos Santos Araújo, informou: (...).
A análise dos autos demonstra que o vínculo empregatício foi reconhecido com base em depoimentos das partes e das testemunhas, que confirmaram a presença de subordinação e pessoalidade mesmo durante o período em que o reclamante atuava como pessoa jurídica. Ficou comprovado que, apesar de formalmente registrado como PJ, o reclamante desempenhava funções idênticas às que realizava após o registro em CTPS, sob as mesmas condições de trabalho, o que caracteriza fraude à legislação trabalhista. 
Além disso, o reconhecimento de grupo econômico foi respaldado pela comprovação de que as empresas reclamadas possuem a mesma administração, atuam no mesmo ramo e compartilham empregados, conforme admitido pelo próprio preposto das reclamadas. 
Quanto às comissões, a prova testemunhal foi determinante ao evidenciar que havia pagamentos adicionais que não eram lançados nos contracheques, configurando parte integrante da remuneração. 
A decisão está alicerçada nos princípios do Direito do Trabalho, especialmente no princípio da primazia da realidade, que prepondera sobre os documentos formais. A descaracterização do contrato de prestação de serviços e o reconhecimento de vínculo de emprego se fundamentam no artigo 3º da CLT, bem como na Súmula 331, V, do TST, que trata da caracterização de subordinação no contexto de contratação de pessoas jurídicas para mascarar relações de emprego. 
O reconhecimento de grupo econômico entre as reclamadas segue os parâmetros do artigo 2º, §2º, da CLT, que prevê a responsabilidade solidária quando há comunhão de interesses e atuação integrada entre empresas.
Neste contexto, mantenho incólume a sentença de piso. 
Nego provimento” (fls. 5-9, e-doc. 21).

2. A reclamante informa que, na ação trabalhista da origem, “Jefferson Miranda dos Reis narra que foi admitido em 10/07/2019 para prestar serviços como Operador Logístico, recebendo remuneração média de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), além de comissões no importe mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), sem as devidas anotações em sua CTPS. Aduz que em 25/03/2022 houve registro do contrato de trabalho na CTPS, tendo sido demitido em 15/03/2023. Assim, requereu o reconhecimento do vínculo empregatício entre 10/07/2019 á 24/03/2022, período em que trabalhou mediante contrato firmado entre pessoa jurídica por ele constituído, e a empresa Kredit Fomento Mercantil, que faz parte do Grupo Econômico da ora Reclamante” (fl. 2).

Afirma que, “dentre todos os documentos juntados na Reclamatória Trabalhista original, consta expressamente o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Doc. 4), assinado de próprio punho pelo senhor Jefferson Miranda dos Reis, sócio da empresa JEFFERSON MIRANDA DOS REIS 03420788100-EI, que prevê na cláusula 8.4, que as partes ‘são independentes e autônomas, de forma que o presente Instrumento não cria qualquer outra modalidade de vínculo entre ambas, inclusive, sem limitação, qualquer vínculo trabalhista com seus sócios’, o que afasta a subordinação e exclusividade na prestação dos serviços” (fls. 2-3).

Alega que, “ao assinar o Contrato de Prestação de Serviços, que tem força de contratos entre as partes, o trabalhador concordou com a prestação dos serviços de Analista de Operações, sem subordinação nem exclusividade percebendo comissão apenas pelas vendas por ele intermediadas. Resta clara a relação autônoma de trabalho (...) firmada com base no contrato de prestação de serviços” (fl. 3).

Assevera que “a compatibilidade da prática de contratação entre Pessoas Jurídicas para prestação de serviços foi definida como uma das formas legítimas de prestação de serviços por meio do julgamento conjunto da APDF 324, ADC 48, ADI 3961 c/c RE 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral) em que resultou na tese vinculativa acerca da licitude de ‘qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas’” (fl. 5).

Sustenta que, “ao afastar a eficácia do referido contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas, reconhecendo o vínculo empregatício entre sócio da empresa prestadora de serviços e a empresa tomadora, desconsiderando novas relações de trabalho, o v. acórdão reclamado violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na APDF 324, ADC 48, ADI 3961 c/c RE 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral)” (fl. 8).
Requer o deferimento de medida liminar para “suspensão cautelar dos efeitos do v. acórdão regional que reconheceu vínculo existente entre o Sr. Jefferson Miranda dos Reis e a empresa Reclamante proferido pela Eg. 1ª turma do TRT da 10ª Região nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0001188-64.2023.5.10.0019” (fl. 11).

Pede, no mérito, “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal em diversos julgados, conforme demonstrado” (fl. 12).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral. 

5. Quanto ao alegado descumprimento, na espécie vertente, do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante. 

Não há, nos autos da presente reclamação ou no andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, alguma informação sobre a interposição de recurso extraordinário, não tendo havido, assim, exaurimento das instâncias ordinárias.

No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 594.296 – TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 79.214-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).

“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).

6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, com estes fundamentos:
“DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).

Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).

Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:
“DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2- O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3- Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).

7. Na espécie vertente, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região manteve o reconhecimento do vínculo empregatício da reclamante com o beneficiário, invalidando o contrato de prestação de serviços firmado entre eles, por intermédio de pessoa jurídica:
“A análise dos autos demonstra que o vínculo empregatício foi reconhecido com base em depoimentos das partes e das testemunhas, que confirmaram a presença de subordinação e pessoalidade mesmo durante o período em que o reclamante atuava como pessoa jurídica. Ficou comprovado que, apesar de formalmente registrado como PJ, o reclamante desempenhava funções idênticas às que realizava após o registro em CTPS, sob as mesmas condições de trabalho, o que caracteriza fraude à legislação trabalhista” (fl. 9, e-doc. 21).

Essa decisão destoa do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. 

Em 24.3.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 56.285, processo análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:
“DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.285-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. CONSTITUCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO: DESCUMPRIMENTO DO JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 65.140-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (Rcl n. 47.843-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.4.2022).

No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 59.015, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.4.2023; Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023. 

8. Em 12.4.2025, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade” (DJe 24.4.2025). 

Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 24.4.2025).

O caso dos autos enquadra-se nas hipóteses a serem apreciadas no julgamento em que se cuida do Tema 1.389 da repercussão geral.

9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região no Processo n. 0001188-64.2023.5.10.0019, por inobservância do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, e determinar o sobrestamento do processo na origem até a conclusão do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.
 
Publique-se.

Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora